Tribunal: TJDFT
Processo: 0724671-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. O comparecimento espontâneo, inclusive com apresentação de contestação e interposição de recurso específico, induz à conclusão inequívoca de ciência da decisão que impôs multa cominatória, tornando desnecessária a realização da intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A execução provisória das astreintes decorre de disposição expressa contida no art. 537, §3o, do Código de Processo Civil.
3. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da demonstração clara, específica e pormenorizada sobre o valor tido por correto.
4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.